Tribunal: TJBA
Processo: 8059728-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059728-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENI MARCIA MACHADO CANGUCU

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. REPRODUÇÃO DE AÇÃO EM CURSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por litispendência. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer visando o custeio de internação na Clínica Holiste para tratamento de dependência química. Discute-se no recurso se a inclusão de pedido de danos morais e a alteração do valor da causa na segunda demanda afastam o instituto da litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a identidade substancial da causa de pedir e das partes, associada à repetição do pedido principal de obrigação de fazer, configura litispendência, a despeito de variações em pedidos acessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, exigindo-se a identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º a 3º, CPC).

4. A constatação de que ambas as ações fundamentam-se no mesmo relatório médico e na mesma negativa de cobertura para a mesma clínica configura a identidade da causa de pedir.

5. A variação no valor da causa ou a inclusão de pedido indenizatório acessório não impede o reconhecimento da litispendência quando o provimento jurisdicional pretendido no núcleo da lide é rigorosamente o mesmo.

6. A prevenção do Juízo da 4ª VSJE do Consumidor de Salvador, onde a primeira ação foi distribuída em 07/03/2025, impõe a extinção do processo ajuizado posteriormente em 07/04/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A reprodução do núcleo essencial de uma demanda em curso, com identidade de partes e causa de pedir, configura litispendência, sendo irrelevante para o seu afastamento a mera inclusão de pedidos acessórios ou alteração do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º
8059728-41.2025.8.05.0001
,
sendo

apelante
ENI MARCIA MACHADO CANGAÇU
e apelado
SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO mantendo integralmente a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,__de__________de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça